Tribunal: TJDFT
Processo: 0022635-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022635-13.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTIANE ARAUJO DE FARIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte credora para que, no prazo de 03 (três) dias, indique o valor exato da transferência para conta bancária de seu advogado, bem como para que informe os dados bancários da conta de sua titularidade na qual será depositado o restante do valor homologado a título de acordo direto. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios